Tribunal: STF
Processo: ARE 1583931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DE PARCELAS DA SENTENÇA COLETIVA TRANSITADAS EM JULGADO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO PROVISÓRIO. PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. - Discute-se o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública (ACP) n. 0004911-28.2011.4.03.6183, que homologou o acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal (MPF), com o objetivo de ver revisada a RMI de benefício, que foi limitada ao teto vigente. - Em consulta ao site do STJ, ainda não houve o trânsito em julgado dessa decisão proferida na fase cognitiva. - Assim, somente é viável o prosseguimento do cumprimento parcial do julgado, que se dará até o acolhimento do cálculo, ficando vedada a expedição de precatório, porque, em se tratando de Fazenda Pública, é necessário o trânsito em julgado do título judicial para o pagamento do crédito devido, conforme dispõe o artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal. - Apelação parcialmente provida” (fl. 3, e-doc. 55).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 65).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser aplicado o “Tema 28/STF, para que essa Suprema Corte determine o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a expedição de precatório e pagamento, do direito reconhecido e imutável” (fl. 4, e-doc. 72).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera ser “incontroverso o capítulo referente ao direito à readequação (caso do agravante), estando pendente de decisão recurso que versa apenas quanto à abrangência da sentença exequenda ao período compreendido entre o chamado ‘buraco negro’ (que não impacta no crédito do agravante)! Assim, basta que seja determinada a aplicação do Tema 28/STF à espécie” (fl. 3, e-doc. 81). 

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento constitucional. 

Não obstante aquela constatação, a superação desse óbice jurídico é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.

6. Na espécie vertente, a Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a possibilidade de execução individual de alegada parcela incontroversa, decorrente de cumprimento de sentença coletiva, proferida na “Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183” (fl. 1, e-doc. 55), nestes termos: 
“O apelante ajuizou o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública (ACP) n. 0004911-28.2011.4.03.6183, que homologou o acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal (MPF), com o objetivo de ver revisada a RMI de seu benefício (DIB 21/3/1995), que afirma ter sido limitada ao teto vigente na concessão. 
Em consulta ao site do STJ, ainda não houve o trânsito em julgado dessa decisão proferida na fase cognitiva. 
Assim, somente é viável o prosseguimento do cumprimento parcial do julgado, que se dará até o acolhimento do cálculo, ficando vedada a expedição de precatório, porque, em se tratando de Fazenda Pública, é necessário o trânsito em julgado do título judicial para o pagamento do crédito devido, conforme dispõe o artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 55).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa do julgado:
“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).

A demonstração de que a sentença coletiva não transitou em julgado impede que se execute a alegada parte incontroversa, como assentado no julgamento do Tema 28 de repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”(ARE n. 1.339.354-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.523.135-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Título exequendo não transitado em julgado. Necessidade de encerramento da ação civil pública. Limites territoriais dos efeitos da sentença ainda em discussão. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. A orientação fixada no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da Repercussão Geral, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não foi comprovada nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.572.216-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

Ao reconhecer que “somente é viável o prosseguimento do cumprimento parcial do julgado, que se dará até o acolhimento do cálculo, ficando vedada a expedição de precatório, porque, em se tratando de Fazenda Pública, é necessário o trânsito em julgado do título judicial para o pagamento do crédito devido, conforme dispõe o artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal“ (fl. 3, e-doc. 65), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com essa orientação jurisprudencial, especialmente a tese fixada no Tema 28 da repercussão geral.

7. O agravante insiste ter ocorrido o trânsito em julgado do “capítulo referente ao direito à readequação (...), estando pendente de decisão recurso que versa apenas quanto à abrangência da sentença exequenda ao período compreendido entre o chamado ‘buraco negro’” (fl. 3, e-doc. 81). 

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre quais parcelas transitaram em julgado e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.392.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).

Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora